Tribunal: STJ
Processo: 0002008-29.2018.8.11.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2131127 - MT(2024/0094546-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JUAREZ PAULO FERRAZZA
RECORRENTE
: EGOMAR JOSÉ FERRAZZA
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194
RECORRIDO
: MARIO CESAR CREMA
RECORRIDO
: ZITA GAFFURI CREMA
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR -
MT021051B
INTERES.
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERES.
: ROSEMEIRE DE REZENDE FERRAZZA
INTERES.
: NEIVA SCOPEL FERRAZZA
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
NULIDADES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
JUSTO TÍTULO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADOS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível que manteve a
improcedência da ação reivindicatória e majorou honorários sucumbenciais;
decisão recorrida concluiu pela posse justa dos réus e pela adequação da majoração
da verba advocatícia.
2. A controvérsia diz respeito à ação reivindicatória com pedido de restituição da
posse de imóveis rurais com domínio registrado. O valor da causa foi fixado em
R$ 248.500,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por ausência
de posse injusta, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e reconheceu posse justa baseada
em compromisso de compra e venda e cessão de direitos, majorando honorários
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se existem
art. 489,
nulidades absolutas nos negócios jurídicos que amparam a posse dos recorridos, à
luz dos arts. 108, 166, IV, 168, parágrafo único, 169, 235, 1.647 e 1.793 do CC e
do
§ 1o, do CPC; (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
art. 278,
Documento eletrônico VDA55100633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ed11bc7-66bd-4e10-87a9-f166f233d938

interpretação dos arts. 1.228 e 1.245 do CC, em especial diante do
e (iv) saber se é possível a defesa de direito alheio em
REsp n. 1.657.424/AM;
nome próprio, à luz do
do CPC.
art. 18
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido enfrentou
as teses e fundamentou a conclusão pela posse justa.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegadas nulidades contratuais, vedado o
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Prevalece o título registral na via petitória: o domínio registrado e a
individualização da coisa autorizam a procedência da reivindicatória quando a
posse do réu não se ampara em título inscrito.
9. Configura-se a divergência jurisprudencial, aplicando-se a
do
ratio
quanto à tutela do registro e à prevalência do título
REsp n. 1.657.424/AM
aquisitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem enfrenta as teses e fundamenta a conclusão. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas sobre nulidades contratuais.
3. Em ação reivindicatória, prevalece o título registral, cabendo o direito de
sequela ao proprietário. 4. A divergência jurisprudencial configura-se quando o
acórdão recorrido destoa da orientação desta Corte sobre a primazia do registro”.
CPC,
§ 1o, IV; CC, arts. 1.228 e 1.245.
Dispositivos relevantes citados:
art. 489,
STJ,Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.657.424/AM,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 16/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ed11bc7-66bd-4e10-87a9-f166f233d938

RECURSO ESPECIAL No 2131127 - MT(2024/0094546-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JUAREZ PAULO FERRAZZA
RECORRENTE
: EGOMAR JOSÉ FERRAZZA
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194
RECORRIDO
: MARIO CESAR CREMA
RECORRIDO
: ZITA GAFFURI CREMA
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR -
MT021051B
INTERES.
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERES.
: ROSEMEIRE DE REZENDE FERRAZZA
INTERES.
: NEIVA SCOPEL FERRAZZA
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
NULIDADES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
JUSTO TÍTULO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADOS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível que manteve a
improcedência da ação reivindicatória e majorou honorários sucumbenciais;
decisão recorrida concluiu pela posse justa dos réus e pela adequação da majoração
da verba advocatícia.
2. A controvérsia diz respeito à ação reivindicatória com pedido de restituição da
posse de imóveis rurais com domínio registrado. O valor da causa foi fixado em
R$ 248.500,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por ausência
de posse injusta, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e reconheceu posse justa baseada
em compromisso de compra e venda e cessão de direitos, majorando honorários
sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se existem
art. 489,
nulidades absolutas nos negócios jurídicos que amparam a posse dos recorridos, à
luz dos arts. 108, 166, IV, 168, parágrafo único, 169, 235, 1.647 e 1.793 do CC e
do
§ 1o, do CPC; (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
art. 278,
interpretação dos arts. 1.228 e 1.245 do CC, em especial diante do
e (iv) saber se é possível a defesa de direito alheio em
REsp n. 1.657.424/AM;
nome próprio, à luz do
do CPC.
art. 18
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido enfrentou
as teses e fundamentou a conclusão pela posse justa.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegadas nulidades contratuais, vedado o
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Prevalece o título registral na via petitória: o domínio registrado e a
individualização da coisa autorizam a procedência da reivindicatória quando a
posse do réu não se ampara em título inscrito.
9. Configura-se a divergência jurisprudencial, aplicando-se a
do
ratio
quanto à tutela do registro e à prevalência do título
REsp n. 1.657.424/AM
aquisitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem enfrenta as teses e fundamenta a conclusão. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas sobre nulidades contratuais.
3. Em ação reivindicatória, prevalece o título registral, cabendo o direito de
sequela ao proprietário. 4. A divergência jurisprudencial configura-se quando o
acórdão recorrido destoa da orientação desta Corte sobre a primazia do registro”.
CPC,
§ 1o, IV; CC, arts. 1.228 e 1.245.
Dispositivos relevantes citados:
art. 489,
STJ,Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.657.424/AM,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 16/5/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

Trata-se de recurso especial interposto por JUAREZ PAULO
FERRAZA e por EGOMAR JOSÉ FERRAZA, com fundamento no
III,
art. 105,
a
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
c
em apelação cível nos autos de ação reivindicatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.474):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
POSSE
INJUSTA
PARA
FINS
DE
AÇÃO
REINVINDICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. POSSE JUSTA. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
DE
APELAÇÃO NTERPOSTO POR ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE
OLIVEIRA JUNIOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
POR JUAREZ PAULO FERRAZA E OUTROS DESPROVIDO. 1. No caso de
ação reivindicatória, que possui natureza petitória, posse injusta é aquela sem causa
jurídica a justificá-la, sem um título, ou, uma razão que permita ao possuidor manter
consigo a posse de coisa alheia. 2. Da análise dos documentos acostados verifico
que a posse dos apelados é justa, uma vez que restou comprovada a existência de
causa jurídica a justificá-la. 3. Extrai-se dos autos a posse dos apelados decorre de
compromisso de compra e venda de imóvel rural. Ademais também foi reconhecido
no acórdão do recurso de apelação
com trânsito em julgado, que a
152065/2017,
posse dos apelados é oriunda de contrato, o qual não possui vício, resta evidente que
se trata de posse justa para fins reivindicatórios. 4. O valor dos honorários
advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que
ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios,
motivo pelo qual devem ser majorados. 5. Recurso interposto por Juarez Paulo
Ferraza e outros desprovido. 6. Recurso interposto por Anibal Francisco Carvalhal
de Oliveira Junior provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1.652-1.653):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA PARA FINS
DE AÇÃO REINVINDICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. POSSE JUSTA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO NTERPOSTO POR ANÍBAL FRANCISCO
CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO POR JUAREZ PAULO FERRAZA E OUTROS DESPROVIDO –
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO – PREQUESTIONAMENTO (artigo 168, parágrafo único, do
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

Código Civil e os artigos 166, inciso IV, 278, § 1o, e 489, § 1o, inciso IV do Código
de Processo Civil, além dos artigos 108, 235, 1.245, 1.647 e 1.793, todos do Código
Civil) – ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO E AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO ACERCA DE NULIDADES – AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA
PELOS EMBARGADOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS À LUZ DO ARTIGO
1.022 DO CPC – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA DENTRO DOS
ASPECTOS ATINENTES À REIVINDICATÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 168, parágrafo único, do Código Civil, porque o Tribunal deveria
pronunciar nulidades quando conhecesse do negócio jurídico ou de seus efeitos e
as encontrasse provadas;
b) 169 do Código Civil, pois negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem se convalesce pelo decurso do tempo;
c) 166, IV, do Código de Processo Civil, porquanto não se consideraria válido
negócio jurídico que não revista a forma prescrita em lei;
d) 278, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que nulidades absolutas
devem ser decretadas de ofício e podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de
jurisdição;
e) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque a decisão não enfrentou
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada;
f) 1.228 e 1.245 do Código Civil, visto que o proprietário tem direito de
reaver o bem de quem injustamente o detenha e a propriedade se transfere pelo
registro do título translativo.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao entender pela improcedência da
reivindicatória, mantendo a posse dos recorridos com base em contratos
particulares não registrados, divergiu de entendimento do STJ no
(fls. 1.716-1.722), que, em ação reivindicatória com
REsp n. 1.657.424/AM
duplicidade de registros, afirma a prevalência do primeiro título aquisitivo
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

registrado e exige análise da injustiça da posse, bem como de precedentes que
reputam suficiente o título registral para a tutela reivindicatória. Indica ainda AgInt
no
(fls. 1.721-1.722), como paradigma de improcedência
AREsp n. 1.619.012/MA
do pedido quando a ré comprova domínio anterior.
Aponta a Súmula n. 7 do STJ, pois não pretende reexame de provas, mas
o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e retorno dos
autos para enfrentamento das teses omitidas.
Alega violação do
do Código de Processo Civil, porquanto
art. 1.022
houve omissões não supridas sobre nulidades absolutas dos negócios celebrados
pelos recorridos, obscuridade quanto à justa causa da posse baseada em
instrumentos não registrados e contradição ao afirmar posse justa mesmo diante do
reconhecimento da propriedade dos autores, todas alegadas nos embargos de
declaração (fls. 1.692-1.719).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade dos
acórdãos por negativa de prestação jurisdicional e se determine o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que se apreciem, de modo expresso, as nulidades
suscitadas; requer ainda o provimento do recurso, subsidiariamente, para que se
julgue procedente a ação reivindicatória, reconhecendo o domínio dos recorrentes
e determinando-se a restituição da posse.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não merece
seguimento porque o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do STJ (fls. 1.774-1.776), aponta ausência de prequestionamento
em relação às teses federais (fls. 1.777-1.778), sustenta inovação recursal e
ilegitimidade dos recorrentes para defender direito alheio, à luz do
do
art. 18
Código de Processo Civil (fls. 1.781-1.783), afirma posse justa dos recorridos
reconhecida em ações pretéritas e eventual prescrição aquisitiva, e requer o
desprovimento do recurso especial (fls. 1784-1799).
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação reivindicatória em que a parte autora
pleiteou a restituição da posse de três imóveis rurais matriculados sob os n. 8.489,
8.490 e 8.552, alegando domínio registrado por escritura pública e requerendo a
condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários, cujo valor da causa é de
R$ 248.500,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, por
entender ausente a posse injusta dos réus, e condenou os autores ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (fls. 1.517-
1.518).
A Corte estadual manteve, por maioria, a improcedência da ação,
reconhecendo a posse justa dos recorridos baseada em compromisso de compra e
venda e cessão de direitos, e deu provimento parcial ao apelo da parte adversa para
majorar a verba honorária sucumbencial, fixando-a em percentual sobre o valor da
causa (fls. 1.472-1.474; 1.510-1.511; 1.660-1.673).
II - Da alegada violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo
art. 489,
Civil
Os recorrentes alegam violação do
§ 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil, sustentando que o Tribunal
não enfrentou adequadamente as
a quo
nulidades absolutas dos contratos particulares que fundamentam a posse dos
recorridos, deixando de analisar argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada.
Especificamente, alegam que o acórdão recorrido foi omisso quanto às
seguintes nulidades: ausência de instrumento público para a alienação de bem de
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

valor superior a trinta salários mínimos (art. 108 do Código Civil); falta de
autorização do juiz do inventário para disposição de bem do espólio (art. 1.793, §
3o, do Código Civil); ausência de anuência do cônjuge da inventariante, casada no
regime da comunhão universal de bens (arts. 235 do Código Civil de 1916 e 1.647
do atual); e vícios no contrato de cessão de direitos, que seria apócrifo por não
conter assinatura do cedente nem especificação adequada do objeto.
A alegação não prospera quanto ao vício de fundamentação. O acórdão
recorrido examinou as questões postas pelas partes, concluindo que os contratos
que embasam a posse dos recorridos foram objeto de ação anulatória de ato
jurídico (n.
), na qual foi entabulado acordo judicial homologado, e que
161/2002
tal relação jurídica foi reconhecida em decisão transitada em julgado (recurso de
apelação n.
).
152065/2017
O Des. Sebastião Barbosa Farias, relator do acórdão vencedor,
expressamente fundamentou sua decisão ao consignar que "extrai-se dos autos a
existência do compromisso de compra e venda de imóvel rural datado de 06-12-
2022, imóvel esse matriculado sob os números 652,653 e 654 localizadas no
município de Tesouro-MT e registrada no C.R.I. de Guiratinga, entabulado entre o
Espólio de João Basílio Vilela (vendedor) e Umberto João Gueno (Comprador)" e
que "o contrato foi objeto da ação anulatória de ato jurídico número
que
161/2002,
tramitou na segunda vara cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, na qual foi
entabulado acordo, em 04-10-2013, para o fim de dar quitação ao compromisso de
compra e venda do imóvel rural".
A fundamentação adequada não exige que o julgador acate as razões da
parte, mas sim que examine e responda às questões relevantes postas sob sua
apreciação. O Tribunal de origem enfrentou as alegações dos recorrentes, ainda
que para rejeitá-las com base na suposta homologação judicial dos contratos.
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

Contudo, a análise revela equívoco na aplicação do direito material,
especialmente quanto aos requisitos da ação reivindicatória e ao conceito de posse
injusta, conforme se demonstrará adiante.
III - Da alegada violação aos arts. 108, 166, inciso IV, 168, parágrafo
único, 169, 235, 278, § 1o, 1.647 e 1.793 do Código Civil
Os recorrentes alegam violação dos referidos dispositivos, sustentando a
existência de nulidades absolutas nos contratos particulares que fundamentam a
posse dos recorridos.
Especificamente, alegam violação do
do Código Civil, que
art. 108
estabelece que "não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência,
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
vezes o maior salário mínimo vigente no País". Sustentam que o compromisso de
compra e venda celebrado entre o Espólio de João Basílio Vilela e Umberto João
Gueno deveria ter sido formalizado por escritura pública, tendo em vista o valor
dos imóveis negociados.
Quanto ao
IV, do Código Civil, alegam que o negócio jurídico é
art. 166,
nulo quando "não revestir a forma prescrita em lei", corroborando o vício de forma
já mencionado. Invocam, ainda, o
do mesmo diploma, segundo o qual "o
art. 169
negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo
decurso do tempo", para sustentar que eventuais acordos judiciais posteriores não
teriam o condão de sanar as nulidades originárias.
No tocante ao
parágrafo único, do Código Civil, sustentam que
art. 168,
o magistrado tem o dever de pronunciar as nulidades quando delas tomar
conhecimento, "não lhe sendo lícito supri-las, ainda que a requerimento das
partes". Alegam que tal dever foi descumprido pelo Tribunal de origem, que
deixou de reconhecer as nulidades manifestas dos contratos.
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

Relativamente aos arts. 235 do Código Civil de 1916 e 1.647 do atual
Código Civil, alegam ausência de anuência do cônjuge da inventariante. Segundo
os recorrentes, Maria de Souza Vilela era casada com José Carlos de Souza no
regime da comunhão universal de bens, razão pela qual a alienação dos imóveis do
espólio dependeria da autorização expressa do marido, o que não ocorreu.
Quanto ao
do Código Civil, alegam violação do § 3o do
art. 1.793
referido dispositivo, que estabelece ser "ineficaz a disposição, sem prévia
autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do
acervo hereditário, pendente a indivisibilidade". Sustentam que a inventariante
alienou os bens do espólio sem a necessária autorização judicial prévia, tornando
ineficaz a negociação.
Por fim, invocam o
§ 1o, do Código de Processo Civil, que
art. 278,
determina que o juiz "conhecerá de ofício da nulidade absoluta", para sustentar que
as nulidades apontadas constituem matéria de ordem pública que deveria ter sido
reconhecida
pelo Tribunal de origem.
ex officio
A homologação judicial posterior de acordo entre as partes não tem o
condão de sanar nulidades originárias, especialmente quando estas decorrem de
inobservância de forma prescrita em lei ou de falta de capacidade ou legitimidade
dos contratantes. O reconhecimento de tais vícios reforça a conclusão de que a
posse dos recorridos carece de fundamento jurídico válido, constituindo posse
injusta para fins reivindicatórios.
As alegações possuem fundamento jurídico consistente e evidenciam
vícios substanciais nos contratos que fundamentam a posse dos recorridos. A
exigência de escritura pública para negócios de valor elevado, a necessidade de
autorização judicial para alienação de bens do espólio e a obrigatoriedade de
anuência do cônjuge constituem requisitos legais cuja inobservância acarreta
nulidade absoluta dos atos praticados.
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

A análise detalhada de tais vícios, contudo, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto às circunstâncias que
envolveram a celebração dos contratos, a regularidade dos procedimentos adotados
no inventário e a validade dos acordos judiciais posteriores, o que esbarra na
vedação da Súmula n. 7 desta Corte.
IV - Da alegada violação dos arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil
Os recorrentes alegam violação dos arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil,
sustentando que, na qualidade de proprietários com título registrado, têm direito de
reaver o imóvel de quem injustamente o possua.
A alegação merece acolhida.
O
do Código Civil estabelece que "transfere-se entre vivos a
art. 1.245
propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis",
consagrando o princípio da especialidade registral que fundamenta todo o sistema
jurídico-imobiliário brasileiro. Por sua vez, o
do mesmo diploma
art. 1.228
assegura ao proprietário "a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha",
conferindo-lhe o direito de sequela inerente aos direitos reais.
No caso concreto, é incontroverso que os recorrentes adquiriram os
imóveis mediante escritura pública de compra e venda celebrada em 14 de maio de
2010 com Maria de Souza Vilela e seu esposo José Carlos de Souza, devidamente
registrada nas matrículas nos 8.489, 8.490 e 8.552 do Cartório de Registro de
Imóveis de Guiratinga. Conforme narrado na inicial e reconhecido pelo próprio
magistrado de primeiro grau, os recorrentes realizaram o inventário dos bens,
obtiveram a anuência do cônjuge da vendedora, recolheram os tributos devidos e
formalizaram regularmente a transferência da propriedade em seus nomes.
Para o sucesso da ação reivindicatória, a jurisprudência desta Corte
exige a comprovação de três requisitos cumulativos: a prova da titularidade do
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

domínio pelo autor, a individualização da coisa reivindicada e a posse injusta do
réu. No caso dos autos, os dois primeiros requisitos foram plenamente
demonstrados e são incontroversos, como expressamente reconhecido na sentença,
ao consignar que "a comprovação da titularidade do domínio do imóvel resta
demonstrada pelas matrículas acostada nos autos, onde constam que os autores são
os legítimos proprietários do imóvel rural denominado Lote Três Irmãos".
Quanto ao terceiro requisito, impõe-se distinguir o conceito de posse
injusta para fins de ação reivindicatória daquele aplicável aos interditos
possessórios. Nos termos do
do Código Civil, posse injusta para efeito
art. 1.200
possessório é aquela marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade
e precariedade. Para fins reivindicatórios, contudo, posse injusta possui sentido
mais abrangente, constituindo "aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um
título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia".
A distinção é fundamental porque a ação reivindicatória, de natureza
petitória, fundamenta-se no direito de propriedade e no princípio da sequela,
permitindo ao proprietário perseguir a coisa onde quer que se encontre.
Diferentemente dos interditos possessórios, que protegem a posse como fato, a
reivindicatória tutela o domínio como direito real, razão pela qual a existência de
título registrado confere ao proprietário posição jurídica superior.
No
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.657.424/AM,
julgado em
DJe de
esta Corte estabeleceu que "em ação
16/5/2023,
23/5/2023,
reivindicatória, constatado ser a ré detentora da posse do imóvel, também
proprietária, com título aquisitivo devidamente registrado no registro de imóveis
em data anterior à do registro da autora, o resultado da demanda só pode ser a
improcedência", ressaltando que "no caso concreto, ambos os registros foram
considerados hígidos, prevalecendo o antecedente sobre o posterior".
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

Na hipótese dos autos, contudo, não se verifica duplicidade de registros
válidos. Os recorridos fundamentam sua posse exclusivamente em contratos
particulares não registrados, celebrados entre o Espólio de João Basílio Vilela e
Umberto João Gueno, posteriormente cedidos a Mário César Crema. Ainda que
tais contratos tenham sido objeto de acordo judicial posterior, tal circunstância não
lhes confere eficácia dominial equivalente ao registro público.
O registro da propriedade em favor dos recorrentes, embora posterior no
tempo aos contratos particulares invocados pelos recorridos, é anterior em direito,
pois os alienantes (Maria de Souza Vilela e José Carlos de Souza) ainda detinham
a titularidade dominial quando da celebração da escritura pública. Não se cogita,
na espécie, de alienação
, mas de transferência regular por quem
a non domino
efetivamente ostentava a propriedade registral.
O Tribunal de origem equivocou-se ao considerar justa a posse dos
recorridos com base exclusivamente na existência de "causa jurídica" representada
por contratos particulares homologados judicialmente. Para fins reivindicatórios, a
posse desprovida de título registrado constitui posse injusta em face do titular do
domínio, independentemente de sua origem, das circunstâncias que a cercam ou de
eventual homologação judicial posterior.
A prevalência deve ser reconhecida em favor do título registrado, que
goza de presunção de veracidade e constitui meio adequado de publicidade e
segurança jurídica das relações imobiliárias. Admitir-se o contrário importaria em
esvaziamento do sistema registral e em grave insegurança jurídica, permitindo que
contratos particulares não registrados prevalecessem sobre títulos devidamente
inscritos no registro público.
V - Da alegada divergência jurisprudencial
Os recorrentes invocam divergência jurisprudencial com precedente
desta Corte (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.657.424/AM,
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

julgado em
DJe de
, sustentando que o acórdão recorrido
16/5/2023,
23/5/2023)
teria dado interpretação divergente ao
do Código Civil ao não
art. 1.245
reconhecer a prevalência do primeiro título aquisitivo registrado.
A divergência jurisprudencial está configurada.
O precedente paradigma estabeleceu que "em ação reivindicatória,
constatada a existência de dois títulos de propriedade para o mesmo bem imóvel,
prevalecerá o primeiro título aquisitivo registrado" e que "não altera esse
entendimento o fato de a cadeia dominial da autora remontar ao ano de 1900,
anterior à data do registro da ré (1974), pois estando esta fundamentada em
usucapião, depurou qualquer propriedade de outro sujeito de direito".
O acórdão recorrido, em sentido contrário, negou prevalência ao título
registrado dos recorrentes, conferindo primazia a contratos particulares não
registrados, ainda que posteriores no tempo. Tal entendimento contraria a
orientação desta Corte quanto à supremacia do sistema registral e à segurança
jurídica das relações imobiliárias.
A similitude fática entre os casos é evidente: em ambos se discute o
conflito entre títulos de aquisição, prevalecendo no paradigma o registro anterior,
enquanto no caso dos autos o Tribunal local privilegiou contratos particulares em
detrimento do registro público.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
,
extensão, dou-lhe provimento para julgar procedente a ação reivindicatória
determinando que os recorridos restituam a posse dos imóveis aos recorrentes,
invertendo-se a sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:02
Código de Controle do Documento: b4f36d34-fa6c-410b-a922-70bdc6edafc0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.131.127 / MT
Número Registro: 2024/0094546-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020082920188110036
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUAREZ PAULO FERRAZZA
RECORRENTE : EGOMAR JOSÉ FERRAZZA
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194
RECORRIDO
: MARIO CESAR CREMA
RECORRIDO
: ZITA GAFFURI CREMA
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR -
MT021051B
INTERES.
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERES.
: ROSEMEIRE DE REZENDE FERRAZZA
INTERES.
: NEIVA SCOPEL FERRAZZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:45
Código de Controle do Documento: e612bad0-fef6-4c26-80bc-f992f33641b0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:45
Código de Controle do Documento: e612bad0-fef6-4c26-80bc-f992f33641b0